Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-86.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos materiais. Barulho incomum em motor de motocicleta. Antecipado julgamento em concreto autorizado. Improcedência da ação que se impunha pelos motivos indicados. Recurso improvido.